Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009469-75.2020.8.11.0000
Recorrente: MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão De Pessoal Ltda.
Recorrido: Fundo Universidade do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MJB Vigilância e Segurança Ltda. e MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão De Pessoal Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70205462):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO “ON LINE” (BACENJUD)/EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE VERBA PÚBLICA EXISTENTE NAS CONTAS DA FUFMT PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO DA RECUPERANDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA REALIZAR ATOS TÍPICOS EXPROPRIATÓRIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM FACE DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
A agravante sustenta a incompetência absoluta do Juízo recuperacional, para determinar o bloqueio de valores nas contas da Universidade Federal, com fundamento no artigo 109 da Constituição Federal, tendo em vista que o juízo natural para o conhecimento de demandas contra uma Autarquia Federal é da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual.
No caso, não há força atrativa do juízo recuperacional quando as empresas recuperandas atuarem como credoras, e não as devedoras, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1236664/SP, DJe 18/11/2014).
É defeso ao Juízo Universal realizar atos típicos expropriatórios dos processos de execução em face da União e suas autarquias ante a sua absoluta incompetência. É o que diz a Súmula 150, do STJ.
A cobrança de crédito pelas recuperandas representa desdobramento de contrato celebrado entre as partes, sendo matéria estranha à recuperação judicial e que, por isso, deve ser objeto de ação própria, até para que não haja motivo de tumulto processual nos autos da reestruturação”. (N.U 1009469-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 20/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 87237468.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Fundo Universidade do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, proposta por MJB Vigilância e Segurança Ltda., que determinou o bloqueio on line (BACENJUD)/expedição de alvará judicial de verba pública existente nas contas da FUFMT para pagamento de crédito da Recuperanda (notas fiscais referentes a serviços prestados para a FUFMT) no montante de R$ 726.847,63, e rejeitou os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal, determinando a intimação “para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o pagamento das referidas Notas Fiscais, sob pena de adoção de medidas constritivas”.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para acolher a incompetência do juízo da recuperação para adentrar sobre a matéria afeta a bloqueio de valores nas contas da Universidade Federal. (id 70205462 - Pág. 6)
Os recorrentes alegam alega que houve “clara violação aos art. 47 e ainda na excepcionalidade do art. 49, caput, ambos da Lei 11.101/2005 e mantidos na reforma da Lei 14.112/2020, visto que não foram observados que o não repasse dos valores discutido em grau recursal estão causando prejuízos não só apenas as Recorrentes, mas também a todos os seus FUNCIONÁRIOS e COLABORADORES que dependem exclusivamente DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS PARA MANTEREM SEUS EMPREGOS, CUMPRIR SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUBSISTÊNCIA”.
Afirmam que “a prática de retenção indevida desses valores pela recorrida é ILEGAL, ILÍCITA E DEVE SER RECHAÇADA POR ESTA CORTE CIDADÃ, sob pena de enriquecimento sem causa, CONFORME JÁ DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.
Suscitam afronta ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador não analisou a questão afeta à “competência do Juízo Recuperacional para dirimir questões que envolvem a liberação de valores retidos pela IFMT contratante de valores devidos aos serviços prestados por empresa em Recuperação Judicial”.
Recurso tempestivo (id 89734488) e preparado (id 89803479).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 90379482 - Pág. 3.
Sem contrarrazões, conforme id 119181997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão afeta à “competência do Juízo Recuperacional para dirimir questões que envolvem a liberação de valores retidos pela IFMT contratante de valores devidos aos serviços prestados por empresa em Recuperação Judicial”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, não há força atrativa do juízo recuperacional quando as empresas recuperandas atuarem como credoras, e não as devedoras, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: (...)
Não são, com efeito, todas as operações negociais e interesses da empresa em recuperação judicial, inclusive as ações que, para tanto, está legitimada, sujeitas ao juízo da recuperação judicial, não sendo a demanda o espaço adequado para a discussão, devendo ser objeto de ação própria.
A cobrança de crédito pelas recuperandas representa desdobramento de contrato celebrado entre as partes, sendo matéria estranha à recuperação judicial e que, por isso, deve ser objeto de ação própria, até para que não haja motivo de tumulto processual nos autos da reestruturação.
(...)
Desta forma, não adentrando no mérito propriamente dito do presente recurso, saliento que é defeso ao Juízo Universal realizar atos típicos expropriatórios dos processos de execução em face da União e suas autarquias ante a sua absoluta incompetência”. (id 51892472 - Pág. 2) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão afeta à “competência do Juízo Recuperacional para dirimir questões que envolvem a liberação de valores retidos pela IFMT contratante de valores devidos aos serviços prestados por empresa em Recuperação Judicial”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O processo de recuperação judicial constitui um instituto jurídico criado pela Lei no. 11.101/2005 com a finalidade de viabilizar a preservação da atividade empresarial, de modo a evitar que uma empresa com dificuldades financeiras encerre a suas atividades através de processo falimentar.
De consequência, não pode ser utilizado da forma feita pelo magistrado prolator da decisão agravada. Isto porque, segundo penso, não constitui o meio adequado e correto para imiscuir em relação a direitos de terceiros, determinar repactuação de contratos, determinar o cumprimento de obrigação contratual, sobretudo existindo valores a serem verificados sua exatidão e, no caso em apreço, nem título executivo judicial são as notas apresentadas.
Juízo Universal não significa ir além do permitido, isto é, procedimentos administrativos para que se faça o rateio de pagamento dos valores de credores, dentro do que restou convencionado quando da aprovação do plano de recuperação judicial em relação a sua margem. Esta situação é que, modificando os valores dos créditos aptos ao ingresso de habilitação junto à recuperação judicial, mas não pode imiscuir em aspectos outros”. (id 57405960 - p. 2) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. ‘A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença’ (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/73 (1026, § 2o, do CPC/15). Incidência da Súmula 83/STJ.
3.1. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, na forma pretendida pela recorrente, demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1175734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020). (g.n.)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005, a recorrente assevera que para superar sua crise financeira, é necessário receber pelos serviços prestados que faz jus e que foram reconhecidos pelos órgãos onde os serviços são prestados, de modo que deve ser deferido o pleito de levantamento dos valores bloqueados judicialmente.
Afirma que “a prática de retenção indevida desses valores pela recorrida é ILEGAL, ILÍCITA E DEVE SER RECHAÇADA POR ESTA CORTE CIDADÃ, sob pena de enriquecimento sem causa, CONFORME JÁ DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “não há força atrativa do juízo recuperacional quando as empresas recuperandas atuarem como credoras, e não as devedoras. (...) Não são, com efeito, todas as operações negociais e interesses da empresa em recuperação judicial, inclusive as ações que, para tanto, está legitimada, sujeitas ao juízo da recuperação judicial, não sendo a demanda o espaço adequado para a discussão, devendo ser objeto de ação própria”. (id 51892472 - Pág. 1)
Assim, concluiu-se no acórdão impugnado que “a cobrança de crédito pelas recuperandas representa desdobramento de contrato celebrado entre as partes, sendo matéria estranha à recuperação judicial e que, por isso, deve ser objeto de ação própria, até para que não haja motivo de tumulto processual nos autos da reestruturação”.
Com isso, observa-se que a recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos (ausência de previsão legal para o bloqueio de verbas supostamente devidas por terceiro à empresa recuperanda), o que caracteriza deficiência de fundamentação recursal, bem como afronta ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça